Tribunal: TJSP
Processo: 1058161-55.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1058161-55.2015.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
WILSON CORDARO, é embargada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058161-55.2015.8.26.0100/50002 -Voto no 19.690
2
6a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1058161-55.2015.8.26.0100/50002
Comarca: São Paulo (24a Vara Cível Central)
Embargante: Wilson Cordaro
Embargada: Amil Assistência Médica Internacional Ltda.
Voto no 19.690
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios do artigo 1.022 do
CPC inexistentes. Rediscussão da matéria que não pode ser
feita por meio dos aclaratórios. Embargos opostos com caráter
infringente. Inadmissibilidade. Intuito de prequestionamento
que não dispensa a presença de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do v. acórdão de fls. 854/860, sustentando o embargante, em síntese, que
a demanda foi proposta antes da suspensão das ações versando sobre o
fornecimento de medicamentos importados e da edição da tese vinculante
assentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, cuja
modulação dos efeitos pleiteia, a fim de que não seja aplicada ao caso
concreto. Requer o prequestionamento da matéria.
É o RELATÓRIO.
Os embargos devem ser rejeitados.
A aplicabilidade da tese vinculante aprovada pelo E.
Superior Tribunal de Justiça é imediata e atinge todas as ações nas quais a
matéria discutida ainda não esteja acobertada pelo manto da coisa julgada,
sendo descabido o pedido de modulação, na medida em que o C. Tribunal
Superior não fez qualquer ressalva neste sentido.
Aliás, a modulação ora pretendida já foi indeferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058161-55.2015.8.26.0100/50002 -Voto no 19.690
3
pelo próprio STJ em caso análogo: “AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO
DE
MEDICAMENTO.
REGISTRO
NA
ANVISA.
OBRIGATORIEDADE. RECURSO REPETITIVO. RESP 1.712.163/SP.
MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS
DO
RESP
1.712.163/SP.
INEXISTÊNCIA.
APLICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL VIGENTE À ÉPOCA DA INTERPOSIÇÃO DA
AÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Segundo orientação jurisprudencial vigente no STJ, antes do registro da
medicação na ANVISA, as operadoras de plano de saúde não são
obrigadas a custear o tratamento medicamentoso de segurado. 2. No caso
dos autos, o medicamento requerido pela segurada foi devidamente
registrado na ANVISA, o que impede a continuidade da operadora de
plano de saúde em negar a cobertura do tratamento. 3. Esta Corte
Superior se posiciona pela inexistência de direito adquirido à aplicação
de entendimento jurisprudencial vigente à época da interposição de
recurso. 4. Agravo interno desprovido” (AgInt nos EDcl no AgInt no
AREsp 1289276/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
23/03/2020).
Portanto, não se vislumbra ofensa aos dispositivos
legais invocados, ou ainda qualquer um dos vícios do artigo 1.022 do CPC,
de modo que a insurgência do embargante evidencia que os embargos foram
manejados com pretensão modificativa, o que não é admissível.
Neste sentido já se decidiu que “Embargos
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo
quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058161-55.2015.8.26.0100/50002 -Voto no 19.690
4
vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado” (STF,
1a Turma, AI 495.880-AgRg-EDcl., Rel. Min. Cezar Peluso, j. 28/03/2006,
v.u., j. 28/04/2006).
Confira-se neste particular mais este julgado:
“Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de
instrumento. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no
Julgado. Embargos rejeitados. Não há no acórdão contradição,
obscuridade ou omissão (...) A embargante pretende, por via oblíqua, ou
seja, por intermédio de aclaratórios, com nítido caráter infringente, novo
julgamento da demanda e a inversão do 'meritus causae', o que não se
coaduna com a medida integrativa. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ, EDcl no AgRg no Ag no 1.254.695/SC, 2a Turma, Rel. Min. Cesar
Asfor Rocha, j. 03/05/2011).
Ressalte-se
que
a
questão
jurídica
foi
suficientemente enfrentada pela Turma Julgadora e não havia necessidade de
análise pontual de cada um dos dispositivos legais mencionados. Neste
sentido: “A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a
necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento
dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável
através de embargos de declaração” (STJ, 4a T., REsp 88.365, Rel. Min.
Ruy Rosado, j. 14/05/96, DJU 17/06/96).
Por fim, mesmo na hipótese de interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento devem ser
observados os limites estabelecidos no artigo 1.022 do CPC, ou seja, o
julgado há de conter omissões, contradições ou obscuridades, vícios
inexistentes no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058161-55.2015.8.26.0100/50002 -Voto no 19.690
5
Neste sentido precedente desta Corte em que se
afirmou que os embargos de declaração, “Prestam-se somente a esclarecer,
se existentes, contradições, omissões e obscuridades no julgado, e não
para adequar a decisão ao entendimento do embargante. Assim é que
mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de
Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição ou omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Estes,
como se viu, não foram preenchidos (...) Da mesma forma, o Superior
Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da
menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão embargado,
mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a determinada
norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente,
que
tal
dispositivo
tenha
sido
expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e
155.321/SP)” (Embargos de Declaração no 994.07.094853-5/5, 6a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Percival Nogueira).
Ademais, o artigo 1.025 do CPC dispõe que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator